Tribunal: TJDFT
Processo: 0712406-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712406-19.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: OSEAS DOS SANTOS RIBEIRO D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento. BANCO J. SAFRA S.A interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras em Embargos de Terceiros ajuizados por OSEAS DOS SANTOS RIBEIRO, a qual julgou procedente o pedido a fim de “determinar/confirmar a reintegração do autor na posse do veículo CHEVROLET/CAPTIVA SPORT FWD 2.4 16V 171/186CV, ano/modelo 2012/2012, Placa OKS8425, objeto da ação de busca e apreensão no 0711275-09.2019.8.07.0020, que está a tramitar perante este Juízo”. Em suas razões recursais (ID 454858819), a parte apelante aduz, em síntese, “contradição e omissão na r. sentença, tendo em vista que não fora considerado, que a única parte que se beneficiou, financeiramente foi a empresa, WALL MULTIMARCAS, que efetivamente recebeu R$ 29.000,00 do Banco Safra e supostamente não teria repassado este valor ao antigo proprietário do veículo”. Afirma, ainda, que a “fase de instrução e julgamento nos autos em que Banco J. Safra S/A, figurou como assistente, processo No 0701455-63.2019.8.07.0020, até mesmo nos depoimentos pessoas das partes colhidas em audiência naqueles autos, mas naquela ação, não se entrou no mérito da ação de busca e apreensão, se era devida ou não, nem mesmo no mérito do embargos de Terceiro. Inclusive foi ressaltado pelo Julgador naqueles autos, durante a instrução processual, que não haveria necessidade de colher depoimento do assistente Banco J. Safra S/A”. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mero texto padrão dissociado da realidade dos autos. Com efeito, a Sentença recorrida fundamentou-se basicamente com amparo na inteligência do artigo 123, caput, do Código de Processo Civil, adotando integralmente a mesma conclusão alcançada em outro processo no qual a parte ora apelante interveio como assistente. Vejamos: “(omissis) O cerne da questão cinge-se em saber se o negócio jurídico celebrado entre as pessoas de Daianny Jéssica Reis Lima e WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEÍCLOS LTDA, que teve por objeto a compra e venda do veículo descrito na petição inicial teria sido hábil ou não a retirar do autor/embargante a propriedade do bem em questão e, dessa forma, legitimar a busca e apreensão do veículo pretendida pelo agente financeiro, ante o inadimplemento de Daianny Jéssica no financiamento celebrado entre eles. Ocorre que tal questão restou decidida nos autos da ação no 0701455-63.2019.8.07.0020, que também tramita/tramitou perante este Juízo, na qual a parte ora embargada figurou como assistente, tendo a referida ação, inclusive, já transitado em julgado. O artigo 123 do Código de Processo Civil estabelece que “transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão”. Com efeito, peço vênia para transcrever parte da sentença prolatada nos autos da ação 0701455-63.2019.8.07.0020, de minha lavra, confirmada pelo Eg. TJDFT, que passa a integrar as razões para a resolução do conflito instaurado no presente feito. (omissis)” Conforme se observa das razões recursais, a parte apelante não teceu qualquer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem quanto à aplicabilidade do artigo 123 do Código de Processo Civil na presente hipótese. Limitou-se a discorrer sobre questões que, por expressa previsão do referido dispositivo legal, não podem ser mais discutidas. Como se observa, as razões recursais não guardam pertinência com a Sentença. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. (omissis) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator